Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. VEICULO ROUBADO. PATIO DA DELEGACIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargada pleiteia sanar a obscuridade do acórdão quanto a inexistência da relação tributária entre o autor/embargante e o veículo objeto dos autos.
3. Não assiste razão a embargada, uma vez que as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado. Restou claro no acórdão que a partir do momento do sinistro do veículo (roubo), a seguradora adquiriria a propriedade do bem, e passaria a responder por todos os débitos oriundos.
4. Entretanto, atente-se a embargante quanto ao artigo 1°, § 10, da Lei Distrital n. 7.431/85, com a redação dada pela Lei Distrital 2.670/01, a qual preconiza que desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA- não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece até o momento em que o veículo for recuperado ou reparado.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
6. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.